Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701439-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: REFRICLEAN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença. Pede-se a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, diante da alegada ausência de inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo foi suspenso com base no art. 921, §1o, do CPC, por ausência de bens penhoráveis. 4. Transcorrido o prazo de suspensão de um ano, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. 5. Não houve prática de atos constritivos eficazes nem manifestação útil do exequente após o fim da suspensão. 6. A jurisprudência dispensa a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A sentença observou corretamente os prazos legais e os fundamentos jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem manifestação útil do exequente. 2. O prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da pretensão executada, nos termos do art. 206-A do CPC." A recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que o prazo prescricional para cobrança da taxa de concessão de uso é de 10 (dez) anos e não quinquenal, considerando que o contrato firmado entre as partes tem como remuneração taxa mensal de concessão ou preço público. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020